Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707002-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME, THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO EMBARGADO: THE VALSPAR CORPORATION LTDA. D E S P A C H O Após baixa em diligência à Vara de origem, as partes foram intimadas para, querendo, interpor recurso em face do acórdão de ID 41509051, conforme certificado no ID 42741650. Nos termos das certidões de IDs 43045424 e 43045246, decorreu o prazo para que as partes se manifestassem. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do acórdão. Após, remetam-se os autos à instância de origem. Brasília, 15 de fevereiro de 2023 12:51:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador